Tribunal: TJSP
Processo: 1001633-15.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Internação psiquiátrica por dependência química. Parte autora que pretende que a ré cubra integralmente as despesas. R. sentença de improcedência.

Impossibilidade de anulação da cobrança reconhecida. Necessidade de observância do regime de coparticipação após os primeiros 30 dias de internação. Aplicação do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Internação psiquiátrica por dependência química. Parte autora que pretende que a ré cubra integralmente as despesas. R. sentença de improcedência.

Impossibilidade de anulação da cobrança reconhecida. Necessidade de observância do regime de coparticipação após os primeiros 30 dias de internação. Aplicação do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1032). R. sentença mantida. Recurso improvido.